Tribunal: TJMT
Processo: 1001987-55.2022.8.11.0049
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001987-55.2022.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARCANJO DIAS BERNARDO - CPF: 453.100.929-00 (APELANTE), ARCANJO DIAS BERNARDO - CPF: 453.100.929-00 (ADVOGADO), VALDECI GOMES - CPF: 203.775.682-87 (APELADO), JÉSSICA MARQUES AMARO GALLUCCI - CPF: 036.803.731-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o
1001987-55.2022.8.11.0049 – Vila Rica

Apelante:
Arcanjo Dias Bernardo

Apelado:
Valdeci Gomes

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL

– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA –

CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – REQUISITOS ART. 783/CPC – ÊXITO NA DEMANDA NÃO DEMONSTRADO – PROCURAÇÃO REVOGADA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DA RUPTURA – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória.

É cediço que, a priori, o contrato de prestação de serviços advocatícios é título executivo extrajudicial, conforme art. 784, inc. XII, do CPC c/c art. 24, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB), todavia, para embasar uma ação executiva, a obrigação nele contida, bem como a sua forma de pagamento, deve ser certa, líquida e exigível, o que não ocorreu na espécie.

No caso, a revogação do mandato outorgado ao exequente torna ilíquido o título exequendo, uma vez que o valor não pode ser integral diante da parcial prestação dos serviços, posto que o êxito da demanda não restou demonstrado, motivo pelo qual a percepção dos honorários contratuais depende de arbitramento, ante a iliquidez do débito pretendido, sendo imperiosa a extinção da ação, sem resolução do mérito.

In casu, correto se mostra o valor fixado a título de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, §2o, do CPC.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os
honorários
advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
1001987-55.2022.8.11.0049 – Vila Rica

Apelante:
Arcanjo Dias Bernardo

Apelado:
Valdeci Gomes

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Arcanjo Dias Bernardo em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra Valdeci Gomes, acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a inexigibilidade do título, condenando o exequente no pagamento de honorários advocaticios, que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o apelante recorre sustentando, em suma, que o título exequendo é líquido, certo e exigível. Assevera que laborou de forma diligente nos autos do inventário, fazendo
jus
ao recebimento da quantia contratada. Pugna pela reforma da sentença, com o prosseguimento do feito executivo e, caso não seja o entendimento, requer a minoração dos honorários fixados.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 164931297), suscitando preliminarmente o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
1001987-55.2022.8.11.0049 – Vila Rica

Apelante:
Arcanjo Dias Bernardo

Apelado:
Valdeci Gomes

V O T O

Na contraminuta, o apelado pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, em face da ausência de dialeticidade, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura do apelo para se verificar que o recorrente dirigiu o seu inconformismo contra a sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Arcanjo Dias Bernardo ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra Valdeci Gomes, lastreado no contrato de prestação de serviços jurídicos firmado pelas partes.

Asseverou que fora contratado para atuar no inventário dos bens deixados por Nereu Antônio Gomes e Laudite Goularte Gomes, mediante o pagamento do valor correspondente a
10% (dez por cento) dos bens a serem partilhados, contudo, a ação foi proposta em 29.07.2022, e a procuração revogada, de maneira injustificada, em 10.08.2022. Diante disso, ajuizou a presente demanda, visando o recebimento do valor correspondente a 10% (dez por cento) dos bens a serem partilhados, além da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor apurado.

Processada a demanda, o executado opôs exceção de pré-executividade, aduzindo, em síntese, a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título. Afirmou que o serviço não foi prestado a contento pelo patrono, razão pela qual a procuração foi revogada, salientando que o inventário sequer foi finalizado. Asseverou que o montante exigido é desproporcional, considerando o serviço efetivamente prestado. Pugnou pela extinção do feito executivo.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a inexigibilidade do título, condenando o exequente no pagamento de honorários advocaticios, que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o apelante recorre aduzindo, em suma, que o título exequendo é líquido, certo e exigível. Assevera que laborou de forma diligente nos autos do inventário, fazendo
jus
ao recebimento da quantia contratada. Pugna pela reforma da sentença, com o prosseguimento do feito executivo e, caso não seja o entendimento, requer a minoração dos honorários fixados.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o apelante. Explico.

É cediço que na esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas a jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Destarte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

Assim, conforme a jurisprudência do c. STJ,
“a "Exceção de Pré-Executividade" constitui criação jurisprudencial cuja finalidade específica é obstar a prática dos atos judiciais típicos do processo executivo, em razão da suposta existência de vício de nulidade no título executivo, identificável de plano pela autoridade judicial.”
(REsp 1462999/PE, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 26.08.2014)

In casu
, o cerne da questão está em saber se o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes possui ou não certeza, liquidez e exigibilidade, para lastrear ação de execução para cobrança de crédito, consoante exegese do art. 783, do CPC.

Visto isso, é cediço que,
a priori
, o contrato de prestação de serviços advocatícios é título executivo extrajudicial, conforme art. 784, inc. XII, do CPC c/c art. 24, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB), todavia, para embasar uma ação executiva, repiso que a obrigação nele contida, bem como a sua forma de pagamento, deve ser certa, líquida e exigível.

Na espécie, em que pese as alegações do apelante, o certo é que o contrato em questão condiciona o pagamento da verba honorária ao êxito da ação de inventário, contemplando a atuação integral do advogado no respectivo processo, conforme descrito na cláusula 4a, “
a
” (id. 164931272).

Destarte, não há uma prova sequer nos autos que demonstre que o apelante obteve êxito na demanda, mormente considerando que o processo ainda está em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica (autos n. 1001120-33.2020.8.11.0049).

Dessa forma, descabe a pretensão do exequente/apelante de execução dos honorários no caso dos autos, quando na própria inicial o mesmo narra sobre a revogação da procuração outorgada pelo apelado.

Nesse sentido, bem fundamentou o douto magistrado,
verbis
:

“
In casu
, o contrato do exequente foi revogado antes do término da ação que vinha acompanhando.

A despeito de o contrato constar a forma de pagamento dos honorários advocatícios para prestação de serviços, não há outro item ou cláusula que especifique o valor a ser pago para os casos de revogação precoce do mandato.

Logo, considerando que os serviços advocatícios não foram prestados de forma integral, não é possível a parte valer-se da via executiva para cobrança de parcela dos serviços prestados; isso porque foi descaracterizada a liquidez do título.

(...)

E, por fim, anoto que a avaliação dos bens (base de cálculo dos honorários) sequer foi homologada, sendo confeccionada de forma unilateral pelo advogado exequente (v.g. não consta avaliação com base em parâmetros utilizados pelo município, por exemplo).

Nesse cenário, considerando que a respectiva ação de inventário não foi finalizada (n.
1001120-33.2020.8.11.0049)
, reputo que não há liquidez a conferir exequibilidade ao título, sendo de rigor a extinção do feito.”
(id. 164931292)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS.

REVOGAÇÃO DO MANDATO NO CURSO DA DEMANDA. CONTRATO DE ÊXITO.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA EM QUE A PARTE ENTÃO REPRESENTADA OBTEVE SUCESSO NO FEITO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA AINDA NÃO IMPLEMENTADA. NÃO INICIADO O CÔMPUTO DO PRAZO EXTINTIVO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, QUE SE IMPÕE. SENTENÇA RESTABELECIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Casa assenta que, sendo os honorários contratuais pactuados com cláusula de êxito, a sua cobrança só é possível, mesmo no caso de revogação do mandato no curso da demanda, após a implementação da condição suspensiva
. Desse modo, é a partir do instante em que obtido o sucesso na ação que se preludia o cômputo do prazo prescricional, em observância à teoria da
actio nata
. Precedente.

2.
A concretização da condição suspensiva ocorre apenas após o final do processo, quando efetivamente adimplido o título executivo judicial, pois, somente após o término da marcha processual, é que se tem condições de aferir a real remuneração a que o advogado faz jus
. Precedente. 3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.284.953/SP, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.10.2018 – negritei)

Desse modo, a revogação do mandato outorgado à parte exequente, ora apelante, torna ilíquido o título exequendo, uma vez que o valor não pode ser integral diante da parcial prestação dos serviços, posto que o feito ainda não foi sentenciado.

Ora, diante de tal cenário, a percepção dos honorários contratuais pelo exequente, ora apelante, depende de arbitramento, ante a iliquidez do débito pretendido.

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ATRELADO À MANDATO – CONTRATAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE AÇÃO DE DIVÓRCIO EM ANDAMENTO – REMUNERAÇÃO HONORÁRIA DE 10% SOBRE O VALOR DE TODOS OS BENS PARTILHADOS NA AÇÃO DE DIVÓRCIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONDICINADOS À ENTREGA DOS BENS À MANDANTE – COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL ENTRE AS PARTES DA AÇÃO DE DIVÓRCIO – REVOGAÇÃO UNILATERAL DO MANDATO E DESISTÊNCIA DA AÇÃO DE DÍVORCIO – CONTRATO EXTINTO PELOS EFEITOS DA RESILIÇÃO UNILATERAL (REVOGAÇÃO) – CÓDIGO CIVIL, ART. 473 C/C ART. 682, I –

PRETENSÃO À CONDENAÇÃO DA MANDANTE AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA VERBA HONORÁRIA PREVISTA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – PERDA DE EFICÁCIA DA CLÁUSULA EM DECORRÊNCIA DA RESILIÇÃO E DESISTÊNCIA DA AÇÃO – CONTRAPRESTAÇÃO ATRELADA A QUOTA DA PARTILHA DE BENS – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROPORCIONAIS DEVIDOS PELO DESISTENTE – INSTRUMENTO PROCESSUAL INADEQUADO –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A execução de título extrajudicial exige certeza, liquidez e exigibilidade.

2. O contrato de prestação de serviços advocatícios é título executivo extrajudicial, nos termos dos artigos 585, II, do CPC e 24 do Estatuto da Advocacia, salvo se dele existir débito incerto, ilíquido e inexigível.

3. Não há dúvida quanto à extinção do contrato e licitude da resilição unilateral do mandato pelo mandante (revogação), tal qual não prescinde de justificativa para ser realizada, assim como, da desistência da ação que pode ser invocada em qualquer tempo antes de prolatada a sentença (art. art. 682, I, do CC e 485, §5o do CPC).

4.
Sendo a verba honorária condicionada à partilha de bens, e, para isso, da dissolução da sociedade conjugal, sobrevindo, porém, resilição contratual e desistência da ação, descabe a condenação da mandante ao pagamento da totalidade dos honorários em favor da advogada resilitária, sendo cabível, por um lado, a contraprestação da verba honorária devida pelos serviços prestados em proveito da mandante durante o período da vigência contratual, essa pretensão pode ser viabilizada por meio de ação de cobrança, quando houver parâmetros objetivos à pronta definição do quantum devido, ou por meio de arbitramento, operando-se, neste caso, aplicação adaptada da regra do §3o do art. 22 do EOAB, eis que inexiste regramento sistêmico específico para o caso de resilição do mandato, sendo, portanto, através das vias adequadas de acordo com as normas e exigências do devido processo legal
.

5. O reconhecimento da nulidade do título, ante a ausência de liquidez é medida que se impõe.”
(RAC n. 0008929-42.2014.8.11.0004, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 24.07.2018 – negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO A PENSIONAMENTO MENSAL ATÉ QUE OS AUTORES COMPLETEM 25 (VINTE E CINCO) ANOS. TERMO FINAL QUE EMBORA TENHA LIMITE É INCERTO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. TESE DE ILIQUIDEZ PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO AVENTADA NO JUÍZO “A QUO”. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1.
O contrato de prestação de serviços advocatícios, em princípio, é título executivo extrajudicial,
todavia para um contrato de prestação de serviços advocatícios ser considerado um título executivo extrajudicial, deve a obrigação nele contida ser certa, liquida e exigível
.

2. No caso o apelante/exequente ajuizou ação de execução buscando receber de forma integral percentual referente ao pensionamento que será pago de forma mensal aos apelados até que complementem 25 (vinte e cinco) anos.

3. Resta evidente não existe liquidez no título acerca da questão, visto que o pensionamento é um evento que não possui termo final certo, posto que não se pode prever se os beneficiários (autores), irão receber até o final estipulado no título judicial (sentença trabalhista que homologou o acordo). [...]”
(RAC n. 0007064-67.2014.8.11.0041, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 21.01.2020)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PROCURAÇÃO REVOGADA – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA
– NULIDADE DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – PREJUDICADO RECURSO DOS RÉUS – DEPROVIDO RECURSO DOS AUTORES.
Restando incontroversa a parcial prestação dos serviços advocatícios em face da revogação do mandado a certeza da dívida não se configura, devendo ser mantida a decisão que reconhece a nulidade da execução
.”
(RAC n. 0000695-79.2013.8.11.0045, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 23.06.2021 – negritei)

No mesmo norte caminha a jurisprudência dos Tribunais pátrios,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ EXCUTIVIDADE
. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CASO CONCRETO.
IMPRESTABILIDADE DO INSTRUMENTO PARA LASTREAR O FEITO EXECUTIVO
.
REVOGAÇÃO DE PODERES NO CURSO DOS PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE ATUOU O EMBARGADO, NA DEFESA JUDICIAL DA EMBARGANTE.
DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.”
(TJRS, RAI n. 70076414333, 16a Câm. Cível, Rel. Des. Paulo Sérgio Scarparo, j. 22.03.2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA. 1 - É de se acolher os embargos de declaração quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos moldes previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL INEXIGÍVEL. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

I - Conforme prescreve o art. 586 do CPC/73, "a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível".
Prevendo o título executivo extrajudicial (contratos de honorários advocatícios) uma condicional para o pagamento dos serviços prestados, enquanto não implementada a condição acordada inexiste o requisito da exigibilidade do título.
Demonstrada a ausência de exigibilidade do título executado, deve o feito ser julgado extinto, sem resolução do mérito, pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em decorrência do efeito translativo do agravo de instrumento, com a consequente inversão do ônus da sucumbência. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.”
(TJGO, RAI n. 5470582- 53.2017.8.09.0000, 2a Câmara Cível, Rel. Des. José Carlos de Oliveira, j. 07.12.2018 - negritei)

Destarte, reafirmo que a não comprovação do êxito total dos serviços prestados pelo apelante, aliado à necessidade de se discutir a exatidão dos valores a serem pagos pelos serviços prestados, impõe a necessidade de se ajuizar ação própria para recebimento da verba honorária contratual.

No tocante aos honorários de sucumbência, entendo que o percentual de
15% (quinze por cento) sobre o valor da causa
fixado pelo MM. Juiz se mostra justo e razoável,
frente à natureza do litígio ocorrido na presente demanda e o trabalho desenvolvido pelo patrono,
estando em consonância com a apreciação do art. 85, §2o, do CPC, devendo ser mantido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 16% (dezesseis por cento)
sobre o valor da causa
, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 28 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023